Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO. NÃO ASSUMIU O RISCO OU SE MOSTROU INDIFERENTE AO RESULTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida exige prova segura de ausência de "animus necandi”.
2. No caso, o recorrente conduziu o seu veículo sem possuir habilitação, imprimiu velocidade superior (velocidade aproximada de 90km) à permitida para o local (80km) e não observou as condições do tráfego no trecho imediatamente à frente na pista que seguia, uma vez que adentrou ao acostamento no exato momento em que a vítima conduzia sua bicicleta junto à linha de bodo e o atropelou, causando-lhe a morte.
3. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de vir a produzi-lo. Diferencia-se da culpa consciente, pois, nesta, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente na sua não ocorrência
4. Não se desconhece que havendo indícios de dolo eventual e culpa consciente devem ser levados ao crivo do Juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete analisar e julgar crimes dolosos contra a vida, todavia, no caso, embora a gravidade dos fatos (morte da vítima), diante das particularidades do caso concreto, de rigor a desclassificação do crime doloso contra a vida para homicídio culposo, pois, no caso concreto, não há como reconhecer se o recorrente agiu com dolo eventual, se assumiu o risco de produzir o resultado ou se mostrou indiferente a ele, mormente quando não estava embriagado, não se evadiu do local do acidente e prestou socorro à vítima.
5. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para delito diverso do doloso contra a vida.